Tribunal: STF
Processo: Pet 11073
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição autuada a partir de representação apresentada pelo advogado RONAN WIELEWSKI BOTELHO, com fundamento no art. 14 da Lei n. 1.079/50, por meio da qual noticia a prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República, LUIZ INÁCIO LULA DA SILA, por supostamente ter deixado de explicar à população o repentino barateamento da carne bovina colocada no mercado de consumo interno, o que levaria à conclusão de que se trata da carne cuja exportação para a China foi suspensa, em fevereiro de 2023, como consequência do aparecimento de um caso de ‘Vaca Louca’, na cidade de Marabá/PA.



    Instrui a representação com matérias veiculadas pelos jornais Valor Econômico e CNN Brasil, versando sobre o autoembargo pelo Brasil em relação às exportações de carne bovina para a China, após o surgimento de um caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularmente conhecida como “Vaca Louca”, no Município de Marabá-PA.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento do presente petitório, sustentando a incompetência desta Corte, bem como a inadequação da via da presente Petição para o oferecimento de notícia-crime diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, é o relatório.



    Falece competência a esta Corte para conhecer da imputação de crime de responsabilidade ao Presidente da República.



    Compete privativamente ao Senado Federal o processo e julgamento de crimes de responsabilidade praticados, em tese, pelo Presidente da República (artigo 52, inciso I, da Constituição Federal), após autorização de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara dos Deputados (artigo 51, I, da Constituição Federal).



    Nesse sentido, colaciono a manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:



    “1. Da incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de acusação pela prática de crime de responsabilidade



    O processo e julgamento de crimes de responsabilidade praticados, em tese, pelo Presidente da República é da competência do Senado Federal (artigo 52, inciso I, da Constituição Federal), após autorização de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara dos Deputados (artigo 51, inciso I, da Constituição Federal.



    Sabe-se, ainda, que, com fundamento no parágrafo único do artigo 85 da Constituição Federal, as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade são fixadas pela Lei 1.079/50, cujo artigo 14 atribui a qualquer cidadão a legitimidade para oferecer acusação contra o Presidente da República.



    Ocorre que o dispositivo em apreço estabelece que essa prerrogativa privativa do cidadão, na qualidade de titular do direito de participar da vida política do Estado, deve ser exercida perante a Câmara dos Deputados - órgão ao qual, como dito, incumbe prévio juízo autorizativo para a deflagração do processo e julgamento do Presidente da República pela suposta prática de crime de responsabilidade.



    Disso resulta a inadequação da via do peticionamento ao Supremo Tribunal Federal com tal finalidade - órgão a cuja Presidência apenas caberia presidir o procedimento, acaso admitido e já em trâmite no âmbito do Senado Federal (artigo 52, parágrafo único, da Constituição Federal).



    Logo, falece ao Supremo Tribunal Federal a competência para conhecer da presente Petição, que deve ter seu seguimento negado, determinando-se o seu arquivamento. (grifei - e-doc. 9).



    Além disso, ainda que o objeto da petição tivesse sido a prática de crime comum, forçoso seria reconhecer a inadequação da via eleita pelo requerente para o oferecimento de notícia-crime diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    É que, nos termos da regra contida no art. 230-B, do RISTF, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011).



    A previsão contida no acima referido artigo 230-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal constitui decorrência necessária do princípio acusatório, previsto nos art. 129, I, da Constituição da República, for força do qual as competências para o exercício das funções acusatória e de julgamento devem ser cometidas a órgãos distintos do aparato do Estado, sob pena de, concessa venia, se eliminar a necessária imparcialidade que deve ser imanente ao exercício da jurisdição, vulnerando-se, em última análise, a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) ínsita ao Estado Democrático de Direito.



    Nos crimes de competência deste Supremo Tribunal Federal, constitui atribuição do Relator, a teor do art. 21, XV, do RISTF, determinar a instauração de inquérito, a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, quando o requerer o Procurador-Geral da República, ou quando verificar a ocorrência de uma das hipóteses previstas nas alíneas “a” a “e”, do referido inciso.



    O referido dispositivo deverá ser interpretado, sistematicamente, com a regra do art. 230-B, do mesmo Regimento Interno desta Corte, que estabelece, como se viu, vedação expressa de processamento, neste Tribunal, de comunicação de crime, e determina, em consequência dessa vedação, o encaminhamento da comunicação à Procuradoria-Geral da República.



    Vale ressaltar que esta Corte adotou, em inúmeras comunicações de crimes, a orientação no sentido de remetê-las ao Ministério Público, destacando-se, nessa linha, as decisões proferidas nos seguintes feitos: Petições nº 9.094, nº 9.501 e nº 8.994 (Rel. Min. Dias Toffoli); Petições nº 8.994, nº 8.778, nº 8.821, nº 8.822, nº 8.938, nº 8.939, nº 10.326, nº 9.759, nº 9.886, nº 8.792, nº 8.793, nº 8.795, nº 8.796, nº 8.740, nº 8.746, nº 8.749, nº 8.755, nº 8.761, nº 9.397, nº 8.485, nº 8.497, nº 9.833, nº 9.029, nº 10.363 e nº 10.364.



    Em suma, falece competência a Corte para o processamento e julgamento da presente Petição, verificando-se, ainda, a manifesta inadequação da via eleita pelo requerente.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Petição, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, e determino seu arquivamento.



    Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente